Tribunal: TJDFT
Processo: 0739000-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEDUÇÃO DE PEDIDO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. SENTENÇA CASSADA.

I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal do recorrido, na esteira do que prescreve o artigo 997, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.

II. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para ação indenizatória lastreada na administração lesiva de conta PASEP, nos termos dos artigos 2o, caput, e 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970.

III. Recurso conhecido e provido.